Tribunal: STF
Processo: ARE 1498668
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    Recurso em sentido estrito – Júri – Pronúncia – Homicídio duplamente qualificado – Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Pretendida a impronúncia ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 121, parágrafo 1°, do Código Penal – Inadmissibilidade – Existência de indícios suficientes acerca da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, assim como do ânimo homicida – Qualificadoras presentes – Atual estágio do processo que não permite eventual reconhecimento de causa especial de redução de pena – Dúvidas porventura existentes haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. Recurso desprovido (doc. 382 —grifei).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864 AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Quanto ao mérito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo analisou a controvérsia nos seguintes termos:



    Pois bem. A materialidade do delito apresentase consubstanciada, não apenas no laudo necroscópico, que descreve as lesões que causaram a morte da vítima (fls. 79/82), senão também pelo boletim de ocorrência (fls. 7/8), laudo do local do crime (fls. 83/89) e pela prova oral colhida na etapa pré-processual, posteriormente replicada sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.



    Os indícios da autoria atribuída ao recorrente, por igual, apresentam-se positivados nos autos. 



    Ouvido apenas em Juízo, o acusado negou a autoria do delito. Contou que, na data dos fatos, por volta das 18 horas, encontrou-se com E.S.A. e J.H.S. em um bar e pediu carona para eles. No caminho, encontraram com o ofendido, o qual também embarcou no veículo e seguiu até o bairro Palmeirinha, onde desceu. Em seguida, E.S.A. deixou o interrogando em casa e retornou com J.H.S. Depois disso, não viu mais eles. No dia seguinte, a esposa da vítima o questionou sobre o paradeiro do marido, relatando a ela o que tinha ocorrido. Ao ser novamente questionado, contou que E.S.A. o deixou em casa e seguiu apenas com a vítima, pois J.H.S. já tinha descido no bairro Palmeira. E.S.A. comentou que, junto com a vítima, passariam no Palmeirinha e, depois, retornaria para a casa dele. Desconhece o fato de que a vítima tivesse sido acusada de estupro, bem como que ela agredia a esposa (mídia audiovisual). 



    A primeira testemunha protegida, em Juízo, disse que os acusados não falaram para o depoente que iriam matar a vítima, mas os ouviu conversando no bar sobre o assunto, quando estavam presentes apenas os acusados J.H.S. e E.S.A. Conhece o acusado R.F.S., pois ele abastecia no posto que o depoente trabalhava. Depois que E.S.A. tentou roubar seu carro, cortou a amizade com ele. Nunca ouviu R.F.S. falar em matar a vítima, mas sabe que ele andava com E.S.A. e J.H.S. (fl. 196). 



    O policial militar M.R., em Juízo, relatou que participou do encontro do corpo da vítima. Naquele momento, não tinha notícias sobre os autores do homicídio, mas, posteriormente, na delegacia, soube que a Polícia Civil havia elucidado a autoria do crime, bem como que a vítima seria parceira do acusado E.S.A. e de outros indivíduos na prática de crimes (fl. 197).



    A testemunha S.A.M.L., esposa da vítima, em Juízo, narrou que conhecia os acusados R.F.S., E.S.A. e J.H.S. Eles cometiam muitos crimes juntos. No interior de sua residência havia armamento pesado. Ouvia a conversa dos acusados. Na data dos fatos, por volta das 20 horas, R.F.S., E.S.A. e J.H.S. chegaram em sua casa a bordo da “Brasília” verde pertencente a E.S.A. R.F.S. chamou a vítima para irem roubar um posto de gasolina em uma cidade próxima. Ele foi e nunca mais retornou. Soube da morte de seu marido depois de quatro dias. O indivíduo conhecido como “Betinho” contou que E.S.A. havia tentado contratá-lo para matar a vítima, mas ele recusou. A vítima não agredia a depoente (fls. 198/199). 



    A testemunha C.F.O., irmão da vítima, em Juízo, disse que conhece os acusados, pois eles andavam com o ofendido e praticavam crimes. Uma tarde antes dos fatos, o depoente, a vítima e sua cunhada viram os acusados conversando em uma casa, mas eles pararam assim que chegaram. Sua cunhada lhe contou que, no dia dos fatos, R.F.S. e E.S.A. chamaram a vítima para praticar um roubo. Deduziram que foram eles que mataram seu irmão, uma vez que E.S.A. estava com “treta” com a vítima (fls. 200/201).



    A segunda testemunha protegida relatou, em Juízo, que conhecia a vítima e os acusados. Todos eles praticavam roubos juntos. Soube que R.F.S., E.S.A. e J.H.S. furtaram um sítio. E.S.A. tinha uma “Brasília” verde. Nada sabe sobre a morte da vítima (fls. 205/206). 



    A terceira testemunha protegida narrou, em Juízo, que conhecia a vítima e sabia que ela andava com os acusados. Quanto à morte da vítima, ouviu comentários de que os autores seriam os acusados. Não estava com eles quando ajustaram a morte da vítima, mas ouviu E.S.A. comentar, cerca de três ou quatro horas antes do crime, que matariam esse rapaz. Falaram que a vítima batia muito na esposa. Chegou a dizer para eles não matarem o ofendido. Não sabe se a vítima praticava roubos com os acusados, mas eles sempre estavam juntos. Depois da morte da vítima, E.S.A. e J.H.S. chegaram no bar comentando que haviam matado o ofendido. Ouviu que a motivação do crime estava relacionada com as agressões perpetradas pelo ofendido contra a esposa dele. Tem recebido ligações com ameaças de morte. Soube que a esposa do ofendido foi baleada com três tiros e estava em coma (fls. 207/208).



    Como se vê, em face das versões apresentadas nos autos, não há como acolher, ao menos neste momento, a tese voltada ao alcançamento da impronúncia, máxime porque, para que essa pudesse ser reconhecida e acolhida, nesta etapa procedimental, mister seria que não houvesse nenhum elemento de prova a sustentar a decisão de pronúncia, quando é certo, no entanto, que esta encontra suporte nos autos. De tal sorte que não se pode subtrair este caso do julgamento do juiz natural, o Júri Popular, pela impronúncia. [...]



    De outra banda, há indícios, ao menos em parte da prova produzida, de ter o recorrente agido com animus necandi, haja vista não apenas a forma de execução do crime, mediante diversos disparos de arma de fogo em região vital do corpo do ofendido (cabeça), a reforçar a necessidade de análise do caso pelos senhores jurados. 



    Dúvidas porventura existentes haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri (doc. 383, pp. 2-11).



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, no caso, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.196.738 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/10/2019 – grifei). 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/12/2022 —grifei). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.026.689 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/10/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.450.590/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    Ademais, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido.Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    Registro, por fim, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator